Tribunal: STF
Processo: AI 147736
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL: SUA NÃO ADMISSAO PELO STJ. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE
QUE O STJ, COM TAL DECISÃO, TERIA VIOLADO O ART. 105, III, "A", DA
CONSTITUIÇÃO.
          I - ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE, TENDO O STJ INADMITIDO O
RECURSO ESPECIAL, RECURSO QUE, NA OTICA DA RECORRENTE, APRESENTAVA
OS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE, TERIA VIOLADO O ART. 105, III,
"A", DA CONSTITUIÇÃO. IMPROCEDENCIA DA ARGUMENTAÇÃO: A UMA, PORQUE,SE
PROSPERASSE O ALEGADO, O STF PASSARIA, EM ÚLTIMA ANALISE, A JULGAR
O RECURSO ESPECIAL, FAZENDO RUIR O SISTEMA DA CARTA; A DUAS, PORQUE
A VERIFICAÇÃO DA OCORRENCIA DOS PRESSUPOSTOS DO RECURSO ESPECIAL, JA
QUE SITUADA NO CAMPO INFRACONSTITUCIONAL, E DO STJ; A TRES, PORQUE,
NA HIPÓTESE DE O STJ NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL, EM RAZÃO DE
INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA MATÉRIA SOB JULGAMENTO, TERA OCORRIDO
OFENSA DIRETA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. A OFENSA A CONSTITUIÇÃO
TERIA SIDO, QUANDO MUITO, INDIRETA, O QUE NÃO AUTORIZARIA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
          II - R.E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.